Tribunal: TJSP
Processo: 0014565-27.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado pelos arts. 34 e 35 da Lei 11.343/06, e art. 16 da Lei 10.826/03. Pena de 12 anos e 4 meses, com término previsto para 2029. Agravante reincidente e possuidor de maus antecedentes, com condenações pretéritas por roubo e tráfico de entorpecentes. Conturbado histórico

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando condenado pelos arts. 34 e 35 da Lei 11.343/06, e art. 16 da Lei 10.826/03. Pena de 12 anos e 4 meses, com término previsto para 2029. Agravante reincidente e possuidor de maus antecedentes, com condenações pretéritas por roubo e tráfico de entorpecentes. Conturbado histórico prisional com diversas faltas graves e, inclusive, tentativa de fuga e abandono do regime semiaberto no decorrer da última execução penal. Progressão que se mostra prematura. Precedentes do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014565-27.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROBERTO SOARES AMARO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao presente agravo em execução, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014565-27.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0014565-27.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Roberto Soares Amaro
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.221
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto. Insurgência defensiva. Reeducando
condenado pelos arts. 34 e 35 da Lei 11.343/06, e art. 16 da Lei
10.826/03. Pena de 12 anos e 4 meses, com término previsto para
2029. Agravante reincidente e possuidor de maus antecedentes,
com condenações pretéritas por roubo e tráfico de entorpecentes.
Conturbado histórico prisional com diversas faltas graves e,
inclusive, tentativa de fuga e abandono do regime semiaberto no
decorrer da última execução penal. Progressão que se mostra
prematura. Precedentes do STJ. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ROBERTO SOARES AMARO contra a decisão de fls. 50/51,
proferida em 04/11/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Augusto
Esteves de Mello, do DEECRIM de Presidente Prudente, que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante fazer jus ao benefício,
alegando estarem preenchidos os requisitos legais (fls. 10/20).
O recurso foi respondido (fls. 24/28), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 29) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 56/58).
Sem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014565-27.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Conforme se extrai dos autos, o agravante
cumpre pena total de 12 anos e 4 meses de reclusão, ostentando
condenações por infração aos arts. 34 e 35 da Lei 11.343/06, e art. 16
da Lei 10.826/03.
O desconto da reprimenda se iniciou em
14/12/2016, com término de cumprimento de pena é previsto para
13/04/2029.
O
requisito
temporal
foi
cumprido
em
02/04/2019.
A questão posta nos presentes autos cinge-se,
portanto, ao preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
O relatório social apontou que o agravante
provem de família simples, porém bem estruturada. Iniciou a vida
produtiva aos 14 anos de idade, necessitando auxiliar nos
rendimentos familiares. Contudo, durante a adolescência envolveu-se
com entorpecentes, possuindo passagem por instituição de amparo
ao menor. Atribui seus delitos ao fato de ser pessoa ambiciosa,
buscando a aquisição de bens materiais. Está amasiado há 24 anos,
possuindo cinco filhos. Recebe visitas regulares de sua esposa e com
ela pretende residir quando em liberdade. Também pretende retomar
a profissão de mecânico de automóveis.
O
relatório
psicológico
destacou que o
reeducando apresenta controle de seus impulsos, além de realizar
crítica adequada quanto às suas condutas ilícitas, atribuindo-as à sua
imaturidade, imediatismo e ambição. Pontuo, ainda, realizar plano
futuros compatíveis com sua realidade e condição social.
Em que pese o exame criminológico não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014565-27.2019.8.26.0996 -Voto no
4
indicar circunstâncias desfavoráveis à progressão, entendo haver nos
autos outros importantes elementos a serem considerados.
Neste ponto, vale anotar não ser o exame
criminológico vinculativo, sendo livre o convencimento do magistrado.
Sobre o tema já nos manifestamos:
A avaliação do mérito do sentenciado, quando
efetivada por meio de exame criminológico, é
um subsídio a mais para o juiz, mas não o
vincula,
até
porque
a
verificação
de
periculosidade não se trata de uma ciência
exata. Havendo outros elementos, nos autos da
execução, que forneçam ao magistrado um
perfil
do
condenado,
o
exame,
mesmo
negativo, pode ser afastado. (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, Forense,
nota 251-A à LEP)
É justamente esta a hipótese dos autos,
havendo outras circunstâncias a demonstrar, por hora, o
descabimento da progressão de regime.
Relevante anotar cuidar-se de reeducando
reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo experiência
pretérita no sistema penitenciário, tendo cumprido pena por roubo
majorado e tráfico de drogas.
Não se pode desconsiderar, ainda, o péssimo
histórico carcerário do agravante, com reiteradas faltas disciplinares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014565-27.2019.8.26.0996 -Voto no
5
de natureza grave: no ano 2000 houve a apreensão de arma branca
em seu poder; em 2002 praticou tentativa de fuga e dano ao
patrimônio público; em 2007 ameaçou funcionário do estabelecimento
penitenciário; em 2011 praticou desacato e incitação a motim; em
2013, progredido ao regime semiaberto, abandonou o sistema
prisional e, em 2014 participou de briga entre detentos.
Verifica-se,
destarte,
histórico
prisional
conturbado, com diversas intercorrências, inclusive o abandono do
regime semiaberto em 2013, tudo a evidenciar ser prematura a
progressão.
Outro não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NÃO
PREENCHIDO.
CONTURBADO
HISTÓRICO
PRISIONAL.
REEXAME DA CONDUTA CARCERÁRIA DO
APENADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
No presente caso, a eg. Corte de origem
manteve, de forma fundamentada, a decisão do
d. Juízo das execuções que havia indeferido a
progressão ao regime semiaberto em razão da
ausência de requisito subjetivo do apenado,
constatado mediante a realização de exame
criminológico, no qual se verificou que não
assimilou a terapêutica penal, bem como o fato
de possuir histórico carcerário conturbado,
com anotações de faltas graves, como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014565-27.2019.8.26.0996 -Voto no
6
abandono do sistema durante saída temporária concedida, o que impede a
progressão de regime, segundo entendimento
desta Corte Superior. Precedentes. (STJ, HC
544.565/SP, 5a T., Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, j. em 17/12/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo em execução, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator